Tribunal: TJMT
Processo: 0007295-17.2014.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0007295-17.2014.8.11.0002 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Apelante : APARECIDA CORREA DE MORAES
Apelado : BANCO PAN S.A.
Número do Protocolo: 000725-17.2014.8.11.0002
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por APARECIDA CORREA DE MORAES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação “Reclamação Cível” (Número Único 0007295-17.2014.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente o pedido diante da alegação genérica de abusividade dos encargos contratados no instrumento contratual celebrado entre os litigantes (cf. ID 45631957).
A apelante alega que foi pactuada capitalização mensal dos juros sem sua anuência expressa e que os juros remuneratórios são exorbitantes, porque, fixados muito acima da média do mercado, e diz ser ilegal a exigência das tarifas de cadastro, registro e serviço da concessionária, pelo que pede, pois, o provimento do recurso, para que sejam afastados os encargos abusivos contratados (cf. ID 45631965).
Intimado (cf. fls. 01 ID 45631967), o Banco/apelado deixou transcorrer o prazo legal sem a oferta das contrarrazões (cf. fls. 02 ID 45631967).
É o relatório.
D E C I D O
Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pelo recorrente em homenagem ao princípio da dialeticidade que rege a interposição dos recursos.
O art. 1.010 do CPC/2015 estabelece os requisitos indispensáveis à petição de interposição do recurso de apelação, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “a exposição do fato e do direito” (II) e “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).
Não se pode conceber que “a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC” (STJ - EDcl no REsp 856.509/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – Julg. em 13/04/2010 - DJe 03/05/2010).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga. 2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012)
EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011)
No caso, a sentença não admitiu a revisão dos encargos contratados em razão da alegação genérica de abusividade das cláusulas sem especificar quais encargos a apelante entendia serem ilegais e/ou abusivos.
Contudo, ao interpor o presente recursal a apelante sequer balbucia qualquer crítica aos fundamentos da sentença quanto a não admissibilidade da pretensão de revisão dos encargos contratados nos autos da presente ação.
Portanto, o recurso não combate os fundamentos da sentença, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento do apelo, por força do disposto no art. 932, III, do CPC/2015.
A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RAZÕES DE APELAÇÃO QUE QUESTIONAM A SENTENÇA DE MODO GENÉRICO E ABSTRATO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO RECURSO – FALTA DE DIALETICIDADE – CARÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DE ADMISSIBILIDADE PREVISTOS NO ARTIGO 1.010 DO CPC – INÉPCIA RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. Estando ausente esta relação, o recurso não deve prosseguir. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 122.429/2017 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/02/2018 – DJE do dia 05/03/2018)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍIPO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais apresentadas pelo Embargante não guardam qualquer pertinência com o acórdão recorrido, pois este sequer tratou do termo inicial para indenização por dano moral e material oriundo de acidente automobilístico, mas sim de ato ilícito praticado pela abertura de "empresa de fachada" com o objetivo de fraudar o fisco. Desse modo, a violação ao princípio da dialeticidade é incontroverso, razão pela qual o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe, pois não se conhece dos embargos de declaração em que a parte impugna matéria estranha aos autos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - ED 4064/2018 – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 21/02/2018 – DJE do dia 01/03/2018)
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece dos embargos de declaração, quando ausente erro material apontado pela parte embargante e se pretende discutir matéria que sequer fora objeto do recurso de apelação, com verdadeira ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - ED 148.985/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 21/03/2018 - DJE 02/04/2018)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça vestibular. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 148.712/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 21/03/2018 - DJE do dia 03/04/2018)
Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso.
Custas pela apelante.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator